Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0700044-78.2025.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SUELY LACERDA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Suely Lacerda Ramos informa que, embora a tutela provisória tenha sido confirmada pela r. sentença, a Ré não autorizou o procedimento médico. Esclarece que em razão do provimento judicial, formulou o pedido administrativo, porém, o INAS o indeferiu, sob o fundamento de que “a solicitação não está contemplada por DUT”. Requer a intimação do Réu para cumprir o comando judicial, no prazo de 12 horas, sob pena de incidência de multa. É o breve relatório. Decido Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão Id. 72763934 concedeu parte da tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “RECONSIDERO a decisão anterior e o faço para DEFERIR, em parte, a tutela provisória, para que a ré autorize e custeio o transplante de Células Tronco Hematopoéticas no Hospital Brasília (Lago Sul), com a inclusão de medicações, materiais, transfusões, honorários e taxas, até o dia 05.02.2025, ou seja, a partir da referida data, conforme decisão judicial, não haverá mais vínculo entre as partes e o INAS não estará mais obrigado a custear qualquer valor com internação, material e medicamentos, fato que deve ser informado ao HOSPITAL DE BRASÍLIA, no prazo de 48 horas, após a prestação de caução real, no valor equivalente ao custo do procedimento, tudo para reparar eventuais danos que o INAS possa vir a suportar no caso de reversão da decisão ao final, devendo ainda a autora CUSTEAR a sua cota de coparticipação, se houver, em relação ao Hospital e médico, de acordo com as regras do plano de saúde, cota que não será custeada pelo INAS. Portanto, o tratamento e qualquer medicamento, seja de que natureza for, será custeado pelo INAS até 05.02.2025, o que deverá ser informado ao HOSPITAL, estando o INAS autorizado a suspender qualquer custeamento após tal data. Ademais, o INAS também não pagará a porcentagem correspondente à coparticipação da autora, que deverá ser paga ao médico e ao hospital diretamente pela mesma. A caução real a ser oferecida será imediatamente apreciada por este juízo. Aceita a caução, intime-se o INAS para autorizar o procedimento em 48 horas.” A referida tutela foi mantida na sentença Id. 72763963 e está produzindo os seus efeitos, consoante a regra do art. 1.012, V, do CPC. Há determinação para que o Instituto de assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal autorize e o custeie o procedimento de transplante de células tronco hematopoéticas no Hospital Brasília, conforme relatórios médicos acostados aos autos, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (art. 537, §4o, CPC). Por fim, com a aquiescência da Apelada, foi autorizado “a realização do procedimento de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas no Hospital Brasília, no Hospital Sírio Libanês, conforme requerido pelo réu, diante do orçamento mais barato encontrado.” (Id. 72764000). No entanto, a Autora informou o descumprimento da determinação judicial. Por haver risco à saúde da Autora, o INAS deve ser intimado pessoalmente para autorizar e custear o procedimento, no prazo máximo de 12 horas, sob pena de aplicação de multa. Assim, intime-se pessoalmente o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal para que autorize e custeie o procedimento determinado na r. sentença e complementado pela decisão Id. 72764000, no prazo máximo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais), nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora